Tribunal: TJMT
Processo: 1016030-78.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016030-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA DE MIRANDA SANTOS - CPF: 022.713.921-60 (RECORRENTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0089-16 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016030-78.2021.8.11.0001

Origem:
2 º Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Parte Recorrente:
Novo Mundo Amazonia Moveis E Utilidades Ltda

Parte Recorrida:
Viviane Aparecida De Miranda Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 103

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APARELHO CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA PELO SEGURO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade solidária que se estabelece entre os fornecedores de serviços e produtos na cadeia de consumo, é expressamente prevista nos termos no parágrafo único do artigo 7º, que prevê
que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela demandada ante sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que, julgando procedente a demanda, determinando a restituição do valor pago pelo autor referente ao contrato de seguro e a compensação pecuniária pelos danos morais.

A recorrente argui sua ilegitimidade passiva, por não ser a responsável pelos danos sofridos pela parte autora, pois o contrato de seguro se deu com pessoa jurídica diversa, indicando como responsável a própria seguradora.

No mérito, insurge-se em desfavor de sentença que declarou a procedência dos pedidos autorais, alegando que negou a cobertura de seguro em exercício regular de direito, pois o pedido feito pelo demandante de pagamento de dano decorrente de queda, não estava abrangido nas cláusulas contratuais. Por isso, entende não ter cabimento o pedido de compensação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões buscando a manutenção do comando judicial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que o autor adquiriu no dia 16/7/2020, na loja da recorrente um aparelho celular SAMSUNG GALAXY, no valor de R$ 1.407,99 (um mil quatrocentos e sete reais e noventa e nove centavos), momento em que também fora ofertado e contratado seguro para a proteção de furto e queda do aparelho (danos físicos) no valor de R$ 419,70 (quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos).

Relata que em janeiro de 2021 a tela do aparelho celular foi danificada, quando terceiro a abordou puxando sua bolsa com emprego de força.

Sustenta que entrou em contato com requerida, para que a garantia fosse acionada, e em resposta foi informada que não existia hipótese de cobertura do seguro decorrente de queda do aparelho, mas, somente de furto e roubo, negando o cumprimento do contrato de seguro.

Sobreveio sentença de procedência que determinou a devolução do valor pago pelo seguro (R$ 419,70) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, no que tange a alegação de ilegitimidade passiva da ré, ao argumento de que a seguradora quem deu causa aos fatos narrados na exordial, sabe-se que o

Código de Defesa do Consumidor
, reconhece a vulnerabilidade do consumidor em seu art. 4º, I do CDC, buscando por meio de seus dispositivos equilibrar a relação de consumo, oferecendo proteção a parte vulnerável.

Em razão disto, pelo fato da loja ré participar da mesma cadeia de consumo da empresa que fornece o seguro ao aparelho celular, responderá, por falhas nas prestações daqueles serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC, uma vez que ofereceu o produto de terceiros aos seus consumidores no momento da aquisição do bem.

Desse modo, e enfim considerando que esta preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilização civil da ora recorrente.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que a autora, invocando ter contratado seguro visando a proteção do celular que adquiriu, aderindo, portanto, à proposta de venda realizada pela demandada, não apresentou a apólice de seguro, mas, a demandada, ora recorrente, por outro lado reconhece que houve contratação.

A parte autora afirma que a cobertura contratada é para casos de
furto/queda
, e de outro lado, a requerida afirma que não há cobertura para queda, e somente para
furto/roubo
, o que, ao seu ver, justifica a negativa do pleito autoral.

Vê-se que a requerida não negou a existência da relação jurídica, mas, não trouxe aos autos a apólice de seguro, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia na prova de suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC), que ademais, mesmo pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, também não se valeu da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora
,
em demonstrar que o contrato de seguro não abarcava a cobertura no caso de queda do celular.

Nesse cenário, deve prevalecer a versão trazida aos autos pela autora, de que o contrato de seguro contratado contém previsão de cobertura em caso de queda do aparelho celular, interpretação mais favorável a ela, conforme disposição do art. 47 do CDC.

Assim, correta a decisão de origem que reconheceu a responsabilidade da ré e o direito de o autor ser ressarcido do valor do contrato, que diante de sinistro solicitou o cumprimento da proteção securitária, mas não foi atendido em seu pedido.

No caso em apreço,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrente não prestou o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando neste caso, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ante tais fatos, entendo que a parte se submeteu a situação desgastante e angustiante, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, além do tempo perdido na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa, fatos que extrapolam os aborrecimentos do cotidiano.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Correta, também, a devolução do valor pago pelo contrato de seguro no valor de R$ 419,70 (quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos), como determinado na sentença de primeiro grau.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022